Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HOME CARE. APLICAÇÃO DO CDC. ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Ação em que se discute a existência de prestação inadequada de serviços de home care ensejadora de reparações.
2. Pelo tipo de relação intersubjetiva, o caso em tela se subsome aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), particularidade esta sufragada no Verbete n.o 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. Sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, incide ao caso a responsabilidade objetiva pela reparação de danos, bastando a existência cumulativa de conduta comissiva ou omissiva, resultado danoso e nexo causal entre a conduta e o dano, desde que não haja excludentes de responsabilidade.
4. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos adequados e necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
6. Negou-se provimento aos recursos.